Tribunal: STF
Processo: HC 73648
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 
   DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE 
   CRIME ELEITORAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE 
   FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA 
   DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.

- A ação de "habeas 
   corpus" - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual 
   inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a 
   análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do 
   conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a 
   reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização
   dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no 
   procedimento penal. 

- O remédio constitucional do "habeas 
   corpus" não se qualifica como meio processualmente idôneo para a 
   indagação minuciosa da prova penal.